Tribunal: STF
Processo: HC 210102
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 698.488/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Decretação da prisão na r. sentença que foi fundamentada, tendo em vista que, à época da concessão da liberdade provisória ao paciente, a Folha de Antecedentes oriunda de seu Estado de origem, Mato Grosso do Sul, não estava juntada aos autos, mas apenas a paulista, o que induziu o Juízo a erro ao considerá-lo primário, quando, em verdade, ele possui maus antecedentes e é reincidente específico. Ademais, ele permaneceu preso durante a instrução até 16/4/2021, e foi condenado ao cumprimento de elevada pena no regime inicial fechado por tráfico interestadual de expressiva quantidade de drogas (115kg de maconha). Custódia necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ordem denegada. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, a prisão preventiva, decretada no édito condenatório, está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte interestadual de elevada quantidade de droga, além do fato de que o Agravante teria se associado ao seu filho, de maioridade recente, para a prática delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar. O Magistrado singular também destacou o risco concreto de reiteração delitiva, pois o Réu é reincidente específico no crime em questão e ostenta condenação anterior pela prática de roubo majorado, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva. 



    2. Ressalta-se que, "[c]onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020). 



    3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 



    4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que a decisão agravada não comporta nenhum reparo. 



    O Juízo de primeira instância, ao proferir a sentença, decretou a prisão preventiva do ora Agravante nos seguintes termos (fls. 41-42; sem grifos no original): 



    "Por fim, Gilliard possui condenações transitadas em julgado em 25/03/2003 e 25/09/2017 (fls. 114 e 687/690). 



    [...] 



    Quanto ao acusado Gilliard, verifica-se que na época da decisão que lhe concedeu liberdade provisória (fls.607/608), a sua folha de antecedentes oriunda do seu Estado de origem, Mato Grosso do Sul, não estava juntada aos autos (fls.687/690), e sim apenas a paulista (fls.114), o que induziu o juízo em erro ao considerá-lo primário. 



    Dentre todos, é o que mais revela periculosidade social, tanto por possuir antecedentes, tanto por tráfico, o que o torna reincidente específico, quanto por roubo, crime praticado com violência, quanto por ter se conluiado com o próprio filho, de maioridade recente, para praticar o tráfico nas expressivas proporções citadas. 



    Logo, o acusado faz do crime um meio de vida, de sorte que a prisão é necessária para evitar a reiteração da prática delitiva, mostrando-se ineficaz medida cautelar diversa. 



    Por tais motivos, revogo a liberdade provisória do acusado Gilliard e decreto sua prisão preventiva, negando-lhe direito de recorrer em liberdade." 



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fl. 20; sem grifos no original): 



    "[...] como mencionado pela d. Magistrada a quo, à época da decisão que conferiu ao paciente a liberdade provisória, a Folha de Antecedentes oriunda de seu Estado de origem, Mato Grosso do Sul, não estava juntada aos autos, mas apenas a paulista, o que induziu o Juízo a erro ao considerá-lo primário, quando, em verdade, ele possui maus antecedentes por roubo majorado e é reincidente específico pelo crime de tráfico de drogas (fls.18/21). 



    Ademais, GILLIARD permaneceu preso durante a instrução até 16/4/2021 [...] e foi condenado ao cumprimento de elevada pena no regime inicial fechado por tráfico interestadual de expressiva quantidade de drogas (115kg de maconha). 



    Assim, não há constrangimento ilegal na decretação da custódia na r. sentença, a qual se afigura necessária para a garantia da ordem pública e também para assegurar a aplicação da lei penal, pois agora o paciente tem uma condenação contra si, ainda que sujeita a recurso. 



    Neste contexto, perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis." 



    Como se vê, a prisão preventiva, decretada no édito condenatório, está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte interestadual de elevada quantidade de droga (115kg de maconha), além do fato de que o Agravante teria se associado ao seu filho, de maioridade recente, para a prática delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar. O Magistrado singular também destacou o risco concreto de reiteração delitiva, pois o Réu é reincidente específico no crime em questão e ostenta condenação anterior pela prática de roubo majorado, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva. 



    Destaco que, "[c]onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020). 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    […]



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente: 



    […]



    Por fim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    Sendo assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido (115 kg de maconha).



    Esta CORTE já decidiu que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Se não bastasse isso, o paciente é reincidente específico e ostenta condenação pela prática do crime de roubo majorado. Tal circunstância também autoriza a custódia cautelar, com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente